Tribunal: TJMT
Processo: 1014811-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014811-96.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - CPF: 050.386.649-03 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), JOSE SEVIGNANI - CPF: 407.388.259-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1014811-96.2022.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO COLETIVO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRESCRIÇÃO – PRAZO DE UM ANO COM TERMO INICIAL DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SUSPENSÃO DO PRAZO ENTRE A COMUNICAÇÃO DO SINISTRO E A RECUSA DA SEGURADORA – PRAZO NÃO ULTRAPASSADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1014811-96.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: ICATU SEGUROS S/A

EMBARGADO:
JOSE SEVIGNANI

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interposto por
ICATU SEGUROS S/A
de acórdão proferido em Agravo de Instrumento que restou assim ementado (ID 142609678 - Pág. 1):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO COLETIVO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRESCRIÇÃO – PRAZO DE UM ANO COM TERMO INICIAL DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SUSPENSÃO DO PRAZO ENTRE A COMUNICAÇÃO DO SINISTRO E A RECUSA DA SEGURADORA – PRAZO NÃO ULTRAPASSADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para cobrança de indenização securitária é ânuo, contado da data em que o segurado tiver ciência inequívoca sobre o caráter permanente da incapacidade (Súmula 278/STJ).

O prazo prescricional fica suspenso entre a comunicação do sinistro à seguradora e a data da ciência do segurado da recusa do pagamento da indenização (Súmula 229/STJ).

Se a ação foi proposta antes do prazo de um ano, computados os lapsos entre a ciência inequívoca da incapacidade e o recebimento da carta de recusa da seguradora até o protocolo da ação, há que ser afastada a prescrição da pretensão do autor.”

A recorrente alega que o acórdão foi omisso, porque não levou em consideração que a prescrição teria ocorrido no período anterior ao pedido administrativo.

Pugna pelo suprimento da omissão de modo a reconhecer a ocorrência da prejudicial de mérito da prescrição.

CONTRAMINUTA
(ID 146279174 - Pág. 1): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1014811-96.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interposto por
ICATU SEGUROS S/A
de acórdão proferido em Agravo de Instrumento que restou assim ementado (ID 142609678 - Pág. 1):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO COLETIVO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRESCRIÇÃO – PRAZO DE UM ANO COM TERMO INICIAL DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SUSPENSÃO DO PRAZO ENTRE A COMUNICAÇÃO DO SINISTRO E A RECUSA DA SEGURADORA – PRAZO NÃO ULTRAPASSADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para cobrança de indenização securitária é ânuo, contado da data em que o segurado tiver ciência inequívoca sobre o caráter permanente da incapacidade (Súmula 278/STJ).

O prazo prescricional fica suspenso entre a comunicação do sinistro à seguradora e a data da ciência do segurado da recusa do pagamento da indenização (Súmula 229/STJ).

Se a ação foi proposta antes do prazo de um ano, computados os lapsos entre a ciência inequívoca da incapacidade e o recebimento da carta de recusa da seguradora até o protocolo da ação, há que ser afastada a prescrição da pretensão do autor.”

A recorrente alega que o acórdão foi omisso, porque não levou em consideração que a prescrição teria ocorrido no período anterior ao pedido administrativo.

Pugna pelo suprimento da omissão de modo a reconhecer a ocorrência da prejudicial de mérito da prescrição.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que o autor somente havia tido ciência inequívoca da sua incapacidade quando foi aposentado pelo INSS, ou seja, no momento em que recebeu o resultado da perícia oficial realizada nos autos do Proc. n.o 1890-34.2018.4.01.3603, que tramitou na Justiça Federal, datado de 17/01/2019 (ID 136874197 - Pág. 22/25)
.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
No caso, em que pese haver outros laudos médicos atestando a doença e incapacidade do autor, este somente teve
ciência inequívoca

da sua incapacidade no momento em que foi aposentado pelo INSS, ou seja, no momento em que recebeu o resultado da perícia oficial realizada nos autos do
n.o 1890-34.2018.4.01.3603, que tramitou na Justiça Federal, datado de

17/01/2019
(ID 136874197 - Pág. 22/25)
.

Assim, procurou a seguradora para obter o pagamento do seguro em 18/09/2018, porém a seguradora não acolheu seu pedido exatamente porque entendeu que não havia invalidez permanente, com base naqueles laudos anteriores ao que foi elaborado a pedido do Juízo Federal.

Desse modo, formulado o pedido administrativo em 18/09/2018, ficou o prazo
suspenso
até que ocorreu a recusa da seguradora em
03/09/2019
(ID 136874197 - Pág. 21).
(...)”.

Portanto, não houve omissão, porque independente do fato de haver laudos médicos anteriores, estes não foram aceitos nem pela seguradora como prova da efetiva incapacidade do autor, portanto não podem ser tomados como termo inicial da ciência inequívoca.

Portanto, não se verifica a alegada omissão porque a decisão de julgar desprovido o recurso e manter a decisão que afastou a alega prescrição é consequência lógica da conclusão de que a embargante não demonstrou que o autor teria ciência inequívoca da incapacidade antes da perícia que permitiu a sua aposentadoria por invalidez junto ao INSS.

Assim,
não se verifica a suposta omissão apontada pela embargante, porque as teses por ela suscitadas foram claramente discutidas no acórdão
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
. Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022